Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703487-02.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEAN LOPES SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o patrono do réu para apresentar as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023 e o réu deverá ser intimado para constituir novo advogado em15 dias. Findo o prazo do réu sem manifestação, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 16:14:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator